Tribunal: TJDFT
Processo: 0732153-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A (agravantes/executados), em face da decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0709277-74.2017.8.07.0020 proposta por ROSÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS (agravada/exequente), que homologou os cálculos e deu por encerrada a fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID 103567926 dos autos de origem): (...) Trata-se de liquidação de sentença movida por ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Recebidos os autos, ao ID 34063202 fora determinada a elaboração de cálculos por expert, na esteira do que decidido em 02a instância: “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, declarando ilegal o reajuste de 94% aplicado, e, determinando que o percentual adequado e razoável do reajuste relativo à faixa etária da autora seja apurado por meio de cálculos atuariais na fase de liquidação de sentença.” Nomeado o Douto Perito e após resolução de questões relacionadas à substituição de peritos, apresentado laudo técnico pelo perito deste juízo (ID 88082891), a parte autora requereu esclarecimentos e a parte ré colacionou aos autos o manual do beneficiário e a nota técnica do produto, requerendo, igualmente, aclaramentos. Após as explicações apresentados pelo perito (ID 98467888), a parte requerida impugna todos os termos (ID 100875821), sob o argumento, em síntese, de que “resta claro que ilegalidade alguma há in casu e o reajuste empregado pela executada decorre da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial da apólice ante aos substanciais aumentos que o mercado da saúde suplementar apresenta, sendo que o percentual aplicado não é, de formal alguma, aleatório ou abusivo, sendo devidamente comprovados através da nota técnica acostada aos autos”. Por outro lado, a parte autora pretendeu a homologação do laudo. É o que importa relatar. Decido. A despeito da contrariedade da parte ré, o laudo comporta homologação. Ao verificar o laudo pericial, bem como todos os esclarecimentos efetuados pelo perito deste juízo, constato que, em resposta à impugnação, o perito judicial anexou aos autos às informações necessárias, bem como refutou todas as argumentações. Com efeito, entendo que o laudo apresentado esta regular, uma vez que apresenta os critérios utilizados, além de ser claro e fundamentado quanto ao objeto da perícia técnica e estão de acordo com o art. 473 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Vê-se, igualmente, que o i. perito respondeu a todos os quesitos que lhe foram apresentados. Vale ressaltar que a ré não indicou o percentual de reajuste relativo a faixa etária, aplicado ao caso da autora, com base em cálculos atuariais, bem como não juntou nenhum cálculo ou documento relativo ao percentual, conforme determinado pela decisão de ID 31090370. No caso destacou o i. perito que “as rés não juntaram aos autos nenhum cálculo ou documento atuarial relativo a composição do percentual de 59,95%, apesar de determinado na Decisão interlocutória de id 31090370”. Destarte, em razão da ausência nos autos de documento e cálculo atuarial que comprove a adequação e razoabilidade do percentual de 59,95% a perícia utilizou-se do procedimento técnico pericial de arbitramento, previsto no item 32.e da Norma Brasileira de Contabilidade – Técnica de Perícia [NBC TP no 01 (R1) /2020] para verificar o percentual adequado e razoável do reajuste relativo à faixa etária da autora. Concluindo, portanto, que o percentual de 59,95% era adequado e razoável relativo à faixa etária, não se mostrando exacerbado, de sorte que satisfez o regramento estabelecido no art. 3o, II da RN 63/2003, nos termos do acórdão da 3a Turma. Tampouco se divisa erro na incidência dos juros, pois aplicado conforme determinação. Em verdade, o que quer fazer crer a ré é que seu reajuste primevo estava correto. Contudo, não deve prevalecer a tese, pois devidamente reconhecida a ilegalidade, conforme sentença e acordão dos autos. É dizer: não há apontamentos concretos de erro na avaliação, mas mera discrepâncias e teses genéricas. Ou seja, o que se verifica é uma mera divergência de entendimento sem provas aptas a demostrar ter havido erro ou dolo, do perito judicial. Desta feita, rejeito a impugnação da parte ré e homologo o laudo pericial de ID 98467888. DISPOSITIVO Em face do que exposto, DOU POR ENCERRADA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA e HOMOLOGO OS CÁLCULOS DE ID 98467888. Promova-se a transferência dos honorários periciais depositados ao ID 86167466 para a conta do perito MARCOS MOUSINHO QUARESMA, no Banco do Brasil, Agência: 2863-0, Conta Corrente: 109423-8, CPF: 713.152.331-34. Preclusa a presente decisão, determino a conversão do procedimento de liquidação de sentença para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Façam-se as devidas anotações. Após, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos memória atualizada de cálculos. Não havendo manifestação da liquidante, dê-se baixa e arquive-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29725143), os agravantes alegam que “o Ilmo. Perito houve por bem analisar apenas e tão somente os documentos juntados aos autos não se manifestando quanto ao manual do beneficiário e nota técnica acostados em ID 95352738, não tendo solicitado às partes qualquer documentação, razão pela qual não o laudo pericial não poderia ter sido homologado.” (ID 29725143 – Pág. 10) Sustentam que para definição do quantum debeatur, com a consequente homologação dos cálculos, se fazia necessário analisar a nota técnica do produto e o manual do beneficiário referente ao produto contratado pela agravada. Defendem que a apuração dos juros pro rata é indevida, uma vez os juros não incidem por dia nas decisões judiciais. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que seja elaborada nova perícia, considerando os documentos acostados aos autos de origem. Preparo (ID 29725151). Contrarrazões (ID 29732274). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que a conversão do procedimento de liquidação em cumprimento de sentença somente ocorrerá após a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) DISPOSITIVO Em face do que exposto, DOU POR ENCERRADA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA e HOMOLOGO OS CÁLCULOS DE ID 98467888. Promova-se a transferência dos honorários periciais depositados ao ID 86167466 para a conta do perito MARCOS MOUSINHO QUARESMA, no Banco do Brasil, Agência: 2863-0, Conta Corrente: 109423-8, CPF: 713.152.331-34. Preclusa a presente decisão, determino a conversão do procedimento de liquidação de sentença para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Façam-se as devidas anotações. (grifei) Após, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos memória atualizada de cálculos. (...) Assim, a circunstância de conversão da liquidação em cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal, uma vez que a agravante já apresentou suas contrarrazões. Publique-se.